Tribunal: TJSP
Processo: 2246082-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246082-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOBO &
DE
RIZZO
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
são
agravados
DIPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA.- EM REUPERAÇÃO JUDICIAL, EDITORA NOVO
CONTINENTE S.A., WEBCO INTERNET S.A., BEIGETREE PARTICIPAÇÕES
LTDA., TV CONDOR S.A., TEX COURIER S.A., DGB PARTICIPAÇÕES -
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL S.A., DILOGPAR - DISTRIBUIÇÃO,
LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA., DINAP DISTRIBUIDORA NACIONAL
DE PUBLICAÇÕES LTDA, TREELOG LTDA - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO,
CASA COR PROMOÇÕES E COMERCIAL LTDA., ABRIL MUSICLUB LTDA.,
ABRIL MARCAS LTDA, ABRIL INVESTIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ABRILPAR PARTICIPAÇÕES LTDA., ABRIL MÍDIA S.A., ABRIL
COMUNICAÇÕES S/A, USINA DO SOM BRASIL LTDA., CANAIS ABRIL DE
TELEVISÃO LTDA., ABRIL RADIODIFUSÃO S/A, IBA COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃO S.A., ABRIL TECNOLOGIA DIGITAL S.A. e ABRIL VÍDEO
DISTRIBUIÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencidos o 3° Juiz, que declara voto e o 4o Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTE:
LOBO & DE RIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADAS:
DIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. (em recuperação
judicial) e outras
VOTO N.o 44.647
Impugnação de crédito. Julgamento de procedência do
incidente manejado pelas credoras que contou com a
concordância das recuperandas e da Administradora Judicial.
Ausência de litigiosidade. Verba honorária de sucumbência
indevida. Precedentes desta Corte e do STJ.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito intentada
por Stora Enso Veitsiluoto OY, Stora Enso Oulu OY e Stora Enso
Kvarnsveden AB, ora representadas pela banca de advogados agravante,
com a pretensão de exasperar o crédito listado no quadro geral a,
respectivamente, US$272.945,75 (o valor original era de US$207.108,20),
US$632.949,24 (constava US$304.827,20) e US$1.198.608,04 (constava,
originalmente, US$986.411,88).
Tendo acolhido o pleito, ante a concordância expressa
das recuperandas e da Administradora Judicial, nos termos da r. decisão de
fls. 156 da origem, o i. magistrado rejeitou embargos de declaração para
negar a imposição de honorários de sucumbência sob o fundamento de que
não cabe arbitrar honorários sem que exista litigiosidade no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(origem fls. 161).
Inconformada, recorre a banca de advogados a sustentar
o cabimento da condenação, nos moldes dos artigos 85 e 90 do Código de
Processo Civil, a dizer que as recuperandas deram causa à instauração do
incidente, já que se equivocaram ao elaborar a lista de credores e o erro
acabou ratificado pela Administradora Judicial na fase administrativa de
verificação de créditos.
Pretende-se,
portanto,
a
condenação
das
recuperandas/impugnadas no pagamento de honorários de sucumbência no
importe de 10% sobre o benefício econômico alcançado na impugnação,
equivalente a US$606.149,75 (diferença entre o valor originalmente
inscrito e o que acabou aceito).
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 179/189) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 197/201),
esta opinando pelo provimento.
É o relatório.
O recurso não convence.
A verba honorária é devida na habilitação/impugnação de
crédito apenas quando instaurada a litigiosidade1.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia.
2. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando
apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em
concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
1 AgRg no REsp 1062884/SC, REsp 1098069/SC e AgRg no Ag 972956/RS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.2
Todavia, no caso dos autos, nota-se que a impugnação
de crédito foi integralmente atendida pelo i. magistrado de primeira
instância diante da expressa concordância das recuperandas (origem fls.
141/142 e 154/155) e da Administradora Judicial (origem - fls. 145/147).
Ausente, então, litigiosidade, não há razão que autorize
a incidência dos honorários advocatícios.
Por tais fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
2 AgRg no AREsp 62801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2013, DJe 30/08/2013. No mesmo sentido: ED no 0026892-92.2013.8.26.0000/50000, sob a rel. do
Des. Ricardo Negrão, desta C. 2a Câmara de Direito Empresarial e AI no 0043825-43.2013.8.26.0000,
este de rel. do Des. Pereira Calças, da C. 1a Câmara de Direito Empresarial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.599
Agravo de Instrumento no 2246082-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lobo & De Rizzo Sociedade de Advogados
Agravados: Dipar Participações Ltda.- Em Reuperação Judicial, Editora
Novo Continente S.a., Webco Internet S.a., Beigetree Participações Ltda.,
Tv Condor S.a., Tex Courier S.a., Dgb Participações - Distribuição
Geográfica do Brasil S.a., Dilogpar - Distribuição, Logística e
Participações Ltda., Dinap Distribuidora Nacional de Publicações Ltda,
Treelog Ltda - Logística e Distribuição, Casa Cor Promoções e Comercial
Ltda., Abril Musiclub Ltda., Abril Marcas Ltda, Abril Investimentos Ltda.
- Em Recuperação Judicial, Abrilpar Participações Ltda., Abril Mídia S.a.,
Abril Comunicações S/A, Usina do Som Brasil Ltda., Canais Abril de
Televisão Ltda., Abril Radiodifusão S/A, Iba Comercial e Distribuição
S.a., Abril Tecnologia Digital S.a. e Abril Vídeo Distribuição Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento apresentado pelo i. Des.
Relator Sorteado e o faço porque dou provimento ao recurso.
No processo de recuperação judicial ou falência, cabe ao
juiz decidir em separado os questionamentos apresentados por parte de
credor, Ministério Público, devedor ou seus sócios sobre a ausência,
legitimidade, importância ou classificação de créditos arrolados na relação
de credores (art. 8o e ss. da Lei n. 11.101/2005).
Verificado o caráter contencioso da impugnação, o
arbitramento dos honorários advocatícios é corolário do princípio da
sucumbência. Por essa razão, a matéria pode até mesmo ser reconhecida de
ofício.
Neste sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
PROCESSO
FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535,
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
À
CLASSIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO
IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. 1. Habilitação de crédito
em falência da qual se extraiu o recurso especial interposto
em 12/11/2015 e atribuído ao gabinete em 15/09/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se há
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem e
se cabe condenação em honorários advocatícios em incidente
de habilitação de crédito em processo falimentar. 3.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação dos arts. 165 e 458, II, 535, do CPC/73. 4. Ante a
litigiosidade existente no procedimento de impugnação de
créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como
decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5.
Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, 3a T., REsp
1.591.181-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 03.10.2017,
DJU 13.10.2017).
Não destoa o entendimento das Câmaras Especializadas
desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Existência de omissão no
aresto. Caráter contencioso da impugnação. Honorários
advocatícios.
Fixação.
Embargos
acolhidos.
(EDec.
n.
2113405-58.2015.8.26.0000/50000,
TJSP,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Francisco
Loureiro, julgado aos 02/03/2016, registrado em 02/03/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material
na condenação das embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios. Possibilidade de fixação da verba em segundo
grau. Cabimento da condenação em incidentes de impugnação
de crédito em que há litigiosidade. Precedentes. Fixação que,
todavia, deve ser feita por equidade (art. 85, § 8o do
CPC/2015) e não apenas com base no valor do crédito
impugnado (art. 85, § 2o do CPC/2015). Decisão judicial que se
limita a verificar a eventual submissão do crédito ao
procedimento recuperacional e em quais condições, mas não
constituí-lo. Precedentes desta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Modificação do v. acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para condenar as embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 7.000,00, fixados por equidade.
Embargos parcialmente acolhidos.
(EDec. n. 2103557-76.2017.8.26.0000/50000, TJSP, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre
Marcondes,
julgado
aos
06/03/2018,
registrado
em
06/03/2018).
Pois bem.
No caso em exame, o i. Magistrado de primeiro grau,
Exmo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, deixou de arbitrar verba
honorária a favor da agravante, no incidente de impugnação de crédito
apresentado nos autos 1010958-58.2019.8.26.0100, com a seguinte exposição:
Vistos.
Havendo concordância, acolho a presente Impugnação de
Crédito, passando a constar no Quadro Geral de Credores, o
crédito no valor de R$ o valor de US$ 1.198.608,04 (um milhão
cento e noventa e oito mil seiscentos e oito dólares americanos
e quatro centavos de dólar) para empresa Stora Enso
Kvarnsveden; US$ 632.949,24 (seiscentos e trinta e dois mil
novecentos e quarenta e nove dólares americanos e vinte e
quatro centavos de dólar) para a empresa Stora Enso Oulu e
US$272.945,75 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e
quarenta e cinco dólares americanos e setenta e cinco centavos
de dólar) para a empresa Stora Enso Veitsiluoto, na classe dos
credores quirografários (classe III).
Oportunamente, arquivem-se.
Int.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
Essa r. decisão foi mantida na apreciação de embargos de
declaração apresentado pela embargante:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de impugnação de crédito movida por STORA ENSO
VEITSILUOTO OY, STORA ENSO OULU OY e STORA
ENSO KVARNSVEDEN AB nos autos da recuperação judicial
do grupo Abril. As recuperandas concordam com a
impugnação às fls. 141/142. A Administradora Judicial
apresenta seu cálculo às fls. 145/150. Houve concordância das
partes quanto o cálculo apresentado, às fls. 153 e 154/155.
Decisão acolhendo a impugnação à fl. 156. A recuperanda
moveu embargos de declaração às fls. 158/160 contra a decisão
de fl. 156, com intuito de que fossem arbitrados honorários.
É o relatório. DECIDO.
Rejeito os embargos de declaração. Como pode-se observar,
não houve litígio quanto ao mérito da impugnação. Nem se
pode afirmar que a recuperanda deu causa indevida à
demanda, uma vez que incluiu o crédito da credora no quadro
geral, e aceitou de pronto a impugnação do mesmo. Sendo
assim, não cabe arbitrar honorários sem que exista
litigiosidade no processo. Portanto, rejeito os embargos de
declaração.
Int.
São Paulo, 02 de setembro de 2020.
Não há como aceitar a pretensão da agravada em ver
afastada a sucumbência sob o argumento de que ela só é devida “desde que a
parte contrária tenha imprimido litigiosidade à demanda, o que não ocorreu
no presente caso” (fl. 182, item 4).
E há boas razões para não aceitar esse argumento: em
primeiro lugar, quem deu causa ao ajuizamento do incidente foi a
recuperanda que deixou de listar corretamente o crédito da agravada na lista
que apresentou em Juízo. E não há justificativa para não o ter apresentado
de forma correta.
Em segundo lugar, embora o pedido de impugnação
tenha sido interposto em 11 de fevereiro de 2019, a decisão sobre o crédito e
dos embargos declaratórios somente sobrevieram em 21 de janeiro de 2020 e
em 3 de setembro de 2020, respectivamente, quando não mais era possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
participação do credor na deliberação do plano recuperatório, homologado em
5 de setembro de 2019.
Observa-se que a a assembleia fora designada para 6 de
agosto de 2019, em primeira convocação, e a manifestação das recuperandas
concordando com a presente impugnação somente veio aos autos em 13 de
agosto de 2019 (fl. 141-142, do incidente de impugnação), quando já não era
possível a participação do credor para exercício de seu direito ao voto.
Assim, as recuperandas obrigaram à credora contratar
advogado, apresentar o incidente, impedindo-a, com seu “erro”, ao pleno
exercício do direito de seu voto na deliberação do plano recuperatório, na
assembleia de credores.
E,
veja-se,
as
recuperandas
não
trouxeram
absolutamente nenhuma justificativa para a expressiva correção dos valores
devidos (v. fl. 141-142, do incidente).
Bem colocado o argumento da Exma Dra. Maria Cristina
Pera João Moreira Viegas, DD. Procuradora de Justiça (fl. 198-199):
Não há negar que diante de um erro cometido pelo Grupo
Abril, ratificado pelo Administrador Judicial, viram-se as
agravantes obrigadas a contratar advogados e distribuir
incidente específico para buscar a retificação da listagem de
seu
crédito.
Também
que,
apesar
da
superveniente
concordância das recuperandas quanto ao valor do crédito
inicialmente arrolado, restou caracterizada a litigiosidade, eis
que a concordância das agravadas não foi apresentada
imediatamente após a impugnação de crédito, sendo, portanto,
devida a condenação em honorários advocatícios.
Enfim, tendo a recuperanda dado causa à instauração do
incidente e, nele, resistindo (a verificação se inicia com a apresentação da
lista de credores prevista no art. 51), responde pelas verbas de sucumbência.
Nestes termos, meu voto, dá provimento em parte ao
recurso e arbitra a verba honorária em R$ 100.000,00 e não em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da diferença como pretendido, mas por equidade, levando em
consideração o montante que se viu majorado o crédito da impugnante em
mais de US$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares).
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG. INICIAL PG. FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
4
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
F5944DF
5
10
DECLARAÇÕES DE
VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
116DC83E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2246082-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.